Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-04.2024.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000300-04.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA FELISMINA DE JESUS NETA - CPF: 962.994.521-53 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve a improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de fraude em contratação de empréstimo consignado. A embargante alega omissão do julgado quanto à fragilidade da autenticação biométrica, à
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso e à análise de dispositivos legais e jurisprudência específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de analisar aspectos suscitados
pela embargante, relacionados
à validade da contratação eletrônica, à
hipervulnerabilidade
da consumidora idosa e ao enfrentamento de normas legais e do Tema 1.061 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia, especialmente quanto à validade da contratação digital por biometria facial e à ausência de prova de fraude.

5. Foi expressamente reconhecida a
hipervulnerabilidade
da autora, porém sem afastar a exigência de demonstração mínima de vício na manifestação de vontade, inexistente nos autos.

6. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a tese jurídica tenha sido devidamente analisada, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A responsabilidade objetiva do banco e a jurisprudência do Tema 1.061 do STJ foram observadas, sendo reconhecida a regularidade da contratação diante da robusta documentação apresentada pela instituição financeira.

8. O recurso configura mero inconformismo da parte com o resultado da decisão, não tendo indicado qualquer vício apto a justificar a integração do julgado.

9. Não há dever do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando a exposição das razões jurídicas suficientes à formação do convencimento.

10. O prequestionamento não exige citação literal ou expressa de dispositivos legais, mas sim o efetivo enfrentamento da matéria, o que foi realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A existência de fundamentação clara, suficiente e coerente afasta a alegação de omissão no acórdão, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, sendo incabíveis quando ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC.

3. A
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso não dispensa a apresentação de indícios mínimos de irregularidade na contratação, ainda que eletrônica, para fins de desconstituição do negócio jurídico.

4. A oposição de embargos com finalidade protelatória pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; Estatuto da Pessoa Idosa, art. 3º; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
871916/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.03.2023,
DJe
10.03.2023;

STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022,
DJe
25.04.2022;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª T., j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025;

TJMT, Apelação Cível 1026363-61.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25.09.2024;

TJMT, Embargos de Declaração 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se
de
embargos de declaração
oposto
s
p
elo

ANA FELISMINA DE JESUS NETA
em face de acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida contra o
Banco PAN S.A
.

A parte embargante
,
assistida pela Defensoria Pública
,
sustenta

que o acórdão incorreu em omissão
pois não
teria enfrentado adequadamente os argumentos relativos à fragilidade da biometria facial via selfie como meio de prova da manifestação de vontade
. Ainda, aduz que o julgamento ignorou
os efeitos jurídicos da
hipervulnerabilidade
da parte consumidora idosa, analfabeta e com limitação tecnológica
.

Alega, ademais,
que não aplicado ou sequer mencionado
os dispositivos do art. 14 do CDC, do art. 3º do Estatuto do Idoso, e o entendimento do Tema 1.061 do STJ, que atribui à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação impugnada
, pugnando pelo acolhimento dos
aclaratórios
para, com efeitos infringentes, suprir as omissões e modificar o julgado
.

Não obstante a certidão de Id.
310835856
, os Embargos são tempestivos,
haja vista que a Defensoria Pública goza de prazo em dobro e o sistema registrou ciência em 18/08/2025
.

A parte
embarga
da

deixou de apresentar contrarrazões
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
art
.
1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
[...]
1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Emb
argos de declaração rejeitados
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0,
d
ata de
j
ulgamento: 06/03/2023, T4 -
Quarta Turma
,
d
ata de
p
ublicação
:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)
.

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem
autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto,
d
o
acórdão embargado
(Id.
305465889
)
, sob a minha relatoria,
extrai-se a seguinte
ementa:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS. DEPÓSITO NA CONTA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE IRREGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ANA FELISMINA DE JESUS NETA contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, em face do BANCO PAN S.A., reconhecendo a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização dos valores à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada a alegada inexistência de contratação de empréstimo consignado pela autora, bem como eventual fraude, de modo a justificar a declaração de nulidade do contrato, a repetição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação eletrônica, quando acompanhada de mecanismos seguros como biometria facial, selfie autenticada e uso de documentos pessoais, tem plena validade jurídica e constitui meio idôneo de manifestação de vontade.

4. O banco apresentou prova documental suficiente da regularidade do contrato, incluindo assinatura digital com reconhecimento facial da autora e depósito do valor contratado em sua conta bancária.

5. A autora não apresentou indícios mínimos capazes de infirmar a autenticidade da contratação ou de demonstrar fraude, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. A
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso não implica nulidade automática do contrato, sendo necessária prova concreta de vício de consentimento ou fraude, o que não se verificou nos autos.

7. Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira, não há falar em indenização por dano moral ou repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado, realizada mediante biometria facial e acompanhada de documentos pessoais e comprovante de depósito em conta do contratante, constitui prova idônea da manifestação de vontade.

2. O consumidor deve apresentar indícios mínimos de fraude ou irregularidade para infirmar a validade da contratação digital.

3. A
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso não afasta, por si só, a exigibilidade de contrato regularmente celebrado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CC,
arts
. 138 e 139; CPC,
arts
. 373, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 1026363-61.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25.09.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1006388-75.2021.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 24.01.2023; TJ-MG, Apelação Cível 5000953-93.2021.8.13.0327, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 13.06.2024.
”

Pois bem.

In
casu
, sustenta a embargante a existência de omissão no acórdão quanto aos seguintes aspectos:
(i)
a fragilidade técnica da autenticação biométrica via selfie como meio de prova contratual;
(
ii
)
a
hipervulnerabilidade

da consumidora idosa;
(
iii
)
a ausência de enfrentamento dos dispositivos do art. 14 do CDC, do art. 3º do Estatuto da Pessoa Idosa, bem como do Tema 1.061 do STJ.

Contudo,
tais alegações não se sustentam
.

O acórdão embargado analisou com amplitude e profundidade suficientes todas as questões relevantes à solução da controvérsia, inclusive as atinentes à validade da contratação eletrônica. A decisão foi clara ao reconhecer a regularidade da avença digital, celebrada mediante biometria facial, selfie autenticada e documentos pessoais, com depósito dos valores na conta bancária de titularidade da autora, salientando, ainda, a ausência de qualquer indício probatório de fraude ou vício de consentimento.

Ademais, expressamente se consignou que, embora a autora seja idosa e
hipervulnerável
, tais condições não ensejam nulidade automática do contrato, exigindo-se a demonstração mínima de irregularidade na formação da vontade, o que não ocorreu no caso concreto.

De igual modo, os fundamentos jurídicos invocados pela embargante foram considerados, ainda que não expressamente mencionados um a um. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão quando a decisão adota fundamentação diversa daquela defendida pela parte, tampouco se exige o enfrentamento exaustivo de todos os dispositivos legais invocados, bastando que se tenha enfrentado adequadamente a tese jurídica posta em debate.

No ponto, ressalta-se que o acórdão não se furtou ao exame da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, tendo expressamente declarado que, ausente prova de falha na prestação do serviço bancário, não há falar em indenização por danos morais ou repetição de indébito.

Quanto ao Tema 1.061 do STJ, a
ratio

decidendi
do julgamento foi observada: o ônus da prova da regularidade do contrato eletrônico incumbia ao banco, que, no caso, o satisfez mediante prova robusta, conforme amplamente analisado.

Por sua vez,
ao consumidor também compete o ônus de imiscuir dúvida razoável quanto à autenticidade da contratação, mediante impugnação fundamentada e, se necessário, requerimento expresso de produção de prova técnica pericial, o que não se verifica nos autos.

Repiso, outrossim, que a
hipervulnerabilidade
reconhecida e a inversão do ônus da prova, previstas no Código de Defesa do Consumidor, não dispensam o autor da apresentação de um mínimo de lastro probatório que corrobore suas alegações, sobretudo quando se pretende a desconstituição de um negócio jurídico
– a toda evidência –
regularmente formalizad
a.

Nesse contexto, a
procedência de ação declaratória de inexistência de débito exige mais do que meras alegações genéricas; impõe, ao menos, indícios objetivos de fraude, erro ou vício de consentimento, os quais, no presente caso, restaram completamente ausentes.

Dito isto,

constata
-se
a nítida tentativa d
a

embargante
,
nesta oportunidad
e,
de
manifesta
r

seu
mero inconformismo
com o resultado contrário à sua pretensão
,
utilizando-se
dos
embargos de declaração com a finalidade
modificar o julgado sem, contudo, apontar qualquer vício apto a demandar o acolhimento
da pretensão
,
s
em que haja qualquer incongruência ou erro de premissa no acórdão.

Tal conduta

não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, os quais se destinam unicamente ao esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, e não ao reexame
do
decisum
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024) (
g.n
).

Repiso, por oportuno,
que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada
violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Por fim, quanto ao prequestionamento, é de se ressaltar que, segundo firme orientação doutrinária e jurisprudencial, não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada e decidida no corpo do julgado, como efetivamente ocorreu nos autos.

Aliás:

“[...] 1. Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias, o que ocorreu no caso dos autos
. [...]”
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no REsp: 966229 RS 2007/0156204-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/02/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2013)

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos p
elo
ANA FELISMINA DE JESUS NETA
,

mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025